Tribunal: TJSP
Processo: 3001727-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Decisão agravada que concedeu a liminar para obstar a Fazenda Estadual de efetuar a cobrança de ITCMD calcado em base de cálculo diversa da estabelecida pela Lei no 10.705/00. Manutenção.
2. Entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por decreto. Aplicação do art. 13, inciso I da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Decisão agravada que concedeu a liminar para obstar a Fazenda Estadual de efetuar a cobrança de ITCMD calcado em base de cálculo diversa da estabelecida pela Lei no 10.705/00. Manutenção.
2. Entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de alteração da base de cálculo de tributo por decreto. Aplicação do art. 13, inciso I da Lei no 10.705/00.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.